Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0727975-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA SANTOS DA SILVA AGRAVADO: ALAN DA SILVA RIBEIRO DESPACHO 1. Trata-se de petição apresentada por Mayara Santos da Silva (ID 75832813). Alega que as partes são genitores de um adolescente e uma criança. Aduz que o agravado, após deixar o lar conjugal em razão de medidas protetivas, assumiu o controle total da administração financeira da família. Discorre sobre o contexto de violência patrimonial e psicológica supostamente praticada pelo recorrido. Afirma que o agravado, após a separação do casal, ficou com o veículo Jeep Commander e, deliberadamente, deixou de pagar as despesas correspondentes, o que gerou a busca e apreensão do bem. Declara estar em condição de vulnerabilidade desde então. Menciona os impactos decorrentes da apreensão de veículo Jeep na vida de seus filhos, como a dificuldade de acesso à escola e a atividades extracurriculares. Sustenta que a resistência do agravado “em fornecer um dos veículos que está em sua posse, mesmo diante das necessidades urgentes das crianças, evidencia a falta de responsabilidade e o descaso do genitor com o desenvolvimento e a qualidade de vida dos filhos”. Argumenta que a intervenção do Ministério Público é crucial para garantir a aplicação da lei e a proteção da criança e do adolescente. Tece considerações sobre violência patrimonial e psicológica e sobre deveres parentais. Entende que a conduta do agravado caracteriza crime de abandono material e ato ilícito, o que ensejaria sua responsabilização pelos danos causados. Defende a necessidade de reintegração na posse do veículo Hyundai i30 2.0. Requer intervenção do Ministério Público no processo e juntada de documentos. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme art. 1.016, II e III, do CPC[1], incumbe à parte recorrente, na petição de agravo de instrumento, expor o fato e o direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Portanto, é imprescindível que, no momento da interposição do recurso, a parte apresente fundamentação adequada para amparar a pretensão. A agravante, na peça recursal, expôs as razões e o pedido de reforma da decisão recorrida. Em seguida, o agravado foi intimado para apresentar contrarrazões, com base no art. 1.019, II, do CPC. Após manifestação do agravado e inclusão do recurso em pauta de julgamento, a recorrente, na petição ora em análise, reitera alguma das alegações já feitas no agravo, complementa os argumentos expostos na peça do recurso e junta documentos. A documentação anexada e a nova exposição de fato e de direito não foram submetidas à análise do Juízo de origem. Trata-se, portanto, de inovação recursal. A apreciação de questões inéditas no âmbito do presente recurso representaria supressão de instância e violaria o princípio da duplo grau de jurisdição. Além da indevida inovação, a preclusão consumativa decorrente da interposição do agravo de instrumento tornou incabível emendar ou complementar a peça recursal. Não foram apresentados fatos novos ou supervenientes capazes de justificar qualquer espécie de modificação das razões já existentes no recurso interposto. Vale ressaltar que o objeto do presente agravo é a decisão interlocutória proferida na ação de reintegração de posse n. 0708334-27.2025.8.07.0004, que trata do veículo Hyundai i30 2.0. A busca e apreensão do automóvel Jeep Commander, mencionado na petição ora analisada, é pauta de outro processo judicial. A propósito, há precedentes do TJDFT sobre a impossibilidade de emenda ou complementação das razões recursais: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPEDIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. É vedada a complementação das razões recursais após a interposição do recurso, ante a ocorrência de preclusão consumativa. (...) (Acórdão 1996265, 0709002-66.2023.8.07.0004, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/5/2025, publicado no DJe: 22/5/2025) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A peça processual substitutiva apresentada como emenda à apelação anterior, a qual possuía erro material, não deve ser conhecida, pois ocorreu a preclusão consumativa quando interposto o primeiro apelo. (...) (Acórdão 2036259, 0015358-75.1996.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/8/2025, publicado no DJe: 3/9/2025) Em relação ao requerimento de remessa dos autos ao Ministério Público, não se constata a existência de uma das condições previstas no art. 178[2] e no art. 698, parágrafo único, do CPC[3] para justificar a intervenção como fiscal da ordem jurídica. O Ministério Público não intervém no processo de origem, que trata de reintegração de posse e envolve interesses patrimoniais de pessoas maiores e capazes. 3. Ante o exposto, nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na 32a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 3/9 até 11/9). Publique-se. Intimem-se Brasília, 3 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [2] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz; III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. [3] Art. 698. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo. Parágrafo único. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). (Incluído pela Lei n. 13.894, de 2019)